Tribunal: TJBA
Processo: 8119010-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119010-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por ANA PAULA SANTOS SILVA contra sentença proferida pela 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir da decisão.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve a majoração da indenização por danos morais arbitrada em razão da inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso, além da readequação dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido, nos termos da jurisprudência consolidada.

A fixação do valor indenizatório deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo necessária a majoração do quantum para R$ 10.000,00, diante da gravidade da conduta e da necessidade de efeito pedagógico.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Diante do provimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. O valor da indenização por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar a gravidade do ilícito e o efeito pedagógico da sanção, sendo cabível a majoração para R$ 10.000,00 em casos de maior reprovabilidade da conduta.

Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; TJ-BA, Apelação Cível n.º 8002424-71.2019.8.05.0138; TJ-BA, Apelação Cível n.º 0500966-58.2018.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8119010-78.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
ANA PAULA SANTOS SILVA
e apelado
NEON PAGAMENTOS
S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO
ao apelo,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,
data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA